Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS FIADORES. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 827 do Código Civil, o fiador demandado pelo pagamento da dívida pode exigir que sejam primeiro executados os bens do devedor principal. Assim, não tem a empresa agravante, devedora principal, legitimidade para reclamar tal direito.
2. O disposto no artigo 6o da Lei 11.101/05 alcança apenas os sócios solidários. Porém, em relação aos devedores solidários ou coobrigados a disciplina é inversa, pois prevê a lei de regência, expressamente, a preservação de suas obrigações em caso recuperação judicial do devedor principal.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime.